Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE OBRA QUE CAUSOU DANOS AO IMÓVEL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Na fase recursal não pode ser admitida a juntada de documentos que poderiam ter sido apresentado desde a petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
II. A parte que, instada a especificar provas, pleiteia o julgamento antecipado do mérito, não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses
III. A abdicação expressa à prerrogativa de produzir provas é incompatível com a arguição de cerceamento de defesa (preclusão lógica), presente o princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 5o do Código de Processual Civil, do qual emana a proibição de comportamento contraditório.
III. Deve ser mantida a sentença que, à falta de prova dos prejuízos alegados e do nexo de causalidade com os atos atribuídos aos réus, julga improcedentes os pleitos cominatório e condenatório deduzidos na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. À luz dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada litigante de má-fé a parte cuja conduta processual não é inquinada de dolo ou temeridade.
VI. Apelação conhecida e desprovida.